Tribunal: TJDFT
Processo: 0001918-71.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. BENEFÍCIO ESTENDIDO AO CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de roubo, não há falar em absolvição.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.
5. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
6. Recurso parcialmente provido. Benefício estendido ao corréu, nos termos do artigo 580